Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL GENÉRICA. NÃO INCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC.
2. Não incide a multa de violação genérica do contrato nas hipóteses em que há cláusulas sancionatórias específicas acerca do inadimplemento ou descumprimento de normas, sob pena de configuração de bis in idem.
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. Não é possível imputar à Apelada eventual responsabilidade sobre supostas avarias no bem, se as provas apresentadas sequer permitem presumir que houve danificações no imóvel.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.